Tribunal: TJPA
Processo: 0150066-39.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0150066-39.2016.8.14.0301

APELANTE: MARILENE DE OLIVEIRA NUNES, ROSELENE BRAGA DE OLIVEIRA

APELADO: MARLY DE OLIVEIRA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
apelação cível. ação de imissão na posse. direito sucessório. formal de partilha. princípio da saisine. sentença de procedência. preliminar de nulidade por incorreta aplicação dos efeitos da revelia. inocorrência. presunção relativa de veracidade não utilizada como fundamento exclusivo da condenação. conjunto probatório suficiente. cerceamento de defesa. inocorrência. julgamento antecipado da lide. art. 355, i, do cpc. desnecessidade de prova pericial. controvérsia suficientemente esclarecida pelos documentos constantes dos autos. manutenção da sentença. recurso conhecido e desprovido.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de imissão na posse ajuizada por sucessora de imóvel objeto de partilha hereditária, determinando a desocupação da área litigiosa pelas rés.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia consiste em verificar: (i) eventual nulidade da sentença em razão da aplicação dos efeitos da revelia; (ii) ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide; (iii) necessidade de realização de prova pericial para individualização do imóvel; e (iv) possibilidade de manutenção da imissão na posse diante das alegadas divergências entre a partilha formal e a situação fática do imóvel.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revelia não produz presunção absoluta de veracidade, contudo, no caso concreto, a sentença não se fundamentou exclusivamente na ausência de contestação, mas no conjunto documental constante dos autos, especialmente no formal de partilha homologado judicialmente e demais elementos comprobatórios do direito sucessório invocado.

4. O julgamento antecipado da lide mostrou-se adequado, nos termos do art. 355, I, do CPC, uma vez que os documentos constantes dos autos se revelaram suficientes à formação do convencimento judicial, inexistindo necessidade de prova pericial.

5. As alegadas divergências métricas do imóvel não afastam a individualização mínima da área litigiosa nem descaracterizam o direito sucessório demonstrado pelos autores.

6. A ação reivindicatória anteriormente ajuizada foi extinta sem resolução do mérito exclusivamente por ilegitimidade ativa decorrente da ausência de registro do formal de partilha, inexistindo coisa julgada material acerca do mérito possessório ou dominial discutido na presente ação.

7. O princípio da saisine assegura a transmissão automática da herança aos sucessores desde a abertura da sucessão, nos termos do art. 1.784 do Código Civil.

8. O direito fundamental à moradia e a dignidade da pessoa humana, embora constitucionalmente assegurados, não possuem caráter absoluto, devendo ser harmonizados com o direito de propriedade regularmente demonstrado nos autos.

IV.
DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por MARILENE DO SOCORRO OLIVEIRA NUNES e ROSELENE BRAGA DE OLIVEIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Imissão na Posse (Processo nº 0150066-39.2016.8.14.0301), ajuizada inicialmente por MARLY DE OLIVEIRA E SILVA, posteriormente sucedida processualmente por MAYRA DE OLIVEIRA E SILVA, MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA, MARCOS DE OLIVEIRA E SILVA, MAURO DE OLIVEIRA E SILVA e MAURÍCIO DE OLIVEIRA E SILVA.

Após regular processamento do feito, o magistrado
a quo
proferiu sentença, nos seguintes termos
:

“...DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO de imissão na posse em favor dos autores, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para DETERMINAR a desocupação do imóvel discutido nos autos pelo réu, no prazo de 30 (trinta) dias. Expeça-se mandado de imissão de posse, o qual deverá ser cumprido com prudência e moderação por um dos oficiais de justiça. Em sendo necessário, desde já AUTORIZO a utilização da força policial, devendo os agentes da autoridade pública cumprir o ato com cautela e circunspecção.

Em razão da sucumbência do promovido, condeno estes ao pagamento das custas processuais, bem como de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC.

A parte Ré opôs declaratórios, que foram rejeitados conforme consta do ID nº 31115414.

Em suas razões recursais, as apelantes sustentam, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova técnica indispensável à correta delimitação do imóvel objeto da demanda.

Aduzem que há divergência substancial entre as medidas constantes do formal de partilha, os levantamentos técnicos existentes nos autos e a efetiva ocupação fática do terreno, circunstância que inviabilizaria o reconhecimento seguro da área efetivamente pertencente aos apelados.

Sustentam ainda que o imóvel não se encontra dividido em cinco quinhões, conforme descrito no formal de partilha, mas em quatro lotes com medidas distintas, havendo inconsistências relevantes entre a metragem constante dos documentos e a realidade física do imóvel.

Defendem que residem no imóvel há décadas, tratando-se de pessoas idosas e em situação de vulnerabilidade social, razão pela qual a solução da controvérsia exigiria ponderação entre o direito de propriedade e os direitos fundamentais à moradia e à dignidade da pessoa humana.

Ao final, requerem o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual e realização de prova pericial. Subsidiariamente, pugnam pela improcedência do pedido inicial.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado cinge-se à verificação da correção da sentença que julgou procedente a ação de imissão na posse ajuizada pelos sucessores da proprietária do imóvel litigioso.

No caso em tela, verifica-se que Autora, Sra. Marly, representada por sua curadora, ingressou em juízo buscando imissão na posse, narrando que adquiriu parte de um terreno situado à Rua Osvaldo de Caldas Brito, identificado por lote nº 02, por meio de herança por falecimento de seus genitores. Informa que coube ao seu irmão, Sr. Mario Braga de Oliveira, e pai das Requeridas, o Lote nº 1. Todavia, afirma que as sobrinhas Requeridas, tomaram posse também do seu terreno, lote nº 2, objeto da presente discussão.

Ante o falecimento da Autora, seus herdeiros passaram a integrar o polo ativo da lide.

O Juízo Singular, entendendo que a Demandante demonstrou a posse sobre o imóvel, bem como a detenção injusta do mesmo por parte das requeridas, julgou procedente a demanda.

As apelantes sustentam, preliminarmente, incorreta aplicação dos efeitos da revelia, defendendo que a presunção de veracidade decorrente da ausência de contestação possui natureza relativa e não autorizaria o acolhimento automático da pretensão autoral.

Alegam, ainda, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo singular julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a realização de prova pericial indispensável à correta individualização do imóvel objeto da demanda.

No mérito, defendem existir divergência entre as medidas constantes do formal de partilha e a configuração fática do imóvel, sustentando que a divisão material da área não corresponderia à divisão hereditária formalizada no inventário. Aduzem, ainda, violação ao direito fundamental à moradia e à dignidade da pessoa humana.

Pois bem.

Entendo que não assiste razão as Recorrentes. Explico.

Inicialmente, importa destacar que a presente ação possui natureza eminentemente petitória, fundada no direito de propriedade alegado na exordial sobre o lote nº 2 do imóvel situado na Rua Osvaldo de Caldas Brito, nesta Capital.

Nos termos do art. 1.228 do Código Civil, o proprietário possui o direito de reaver a coisa do poder de quem injustamente a possua ou detenha.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte autora instruiu adequadamente a demanda com formal de partilha homologado judicialmente, demonstrando a origem sucessória do direito invocado.

Com efeito, o art. 1.784 do Código Civil consagra o princípio da saisine, segundo o qual a herança transmite-se automaticamente aos herdeiros desde a abertura da sucessão.

Nesse contexto, a sentença recorrida corretamente reconheceu que o formal de partilha constitui elemento apto à demonstração da titularidade hereditária do imóvel objeto da lide.

Cumpre destacar, ainda, que a controvérsia envolvendo o imóvel já foi anteriormente submetida à apreciação jurisdicional em ação reivindicatória ajuizada pela autora originária, cuja apelação foi julgada pela Quarta Câmara Cível Isolada deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Apelação Cível nº 2006.3.005938-2, com trânsito em julgado.

Todavia, diversamente do que tentam fazer crer as apelantes, o referido acórdão não reconheceu inexistência do direito material invocado pela autora, tampouco declarou qualquer legitimidade possessória das rés sobre o imóvel litigioso.

Naquela oportunidade, o processo foi extinto sem resolução do mérito exclusivamente em razão do reconhecimento da ilegitimidade ativa da autora para o ajuizamento da ação reivindicatória, diante da ausência de registro do formal de partilha perante o cartório imobiliário competente.

Inclusive, o próprio acórdão reconheceu expressamente a existência do esboço de partilha e a origem hereditária do direito alegado, limitando-se a concluir pela ausência de demonstração formal da propriedade apta ao manejo específico da ação reivindicatória.

A presente demanda, contudo, possui contornos distintos.

Primeiramente, porque se trata de ação de imissão na posse, cuja análise ocorre à luz do conjunto probatório atualmente constante dos autos.

Além disso, o Juízo singular enfrentou expressamente a questão anteriormente apontada no acórdão da reivindicatória, reconhecendo a incidência do princípio da saisine e a eficácia sucessória do formal de partilha.

Assim, inexiste qualquer óbice decorrente do julgamento anteriormente proferido, não havendo falar em coisa julgada material acerca do mérito possessório ou dominial discutido na presente demanda.

Ao contrário, o ajuizamento desta ação decorre justamente da superação do vício formal anteriormente reconhecido pela Quarta Câmara Cível Isolada.

No tocante à alegação de incorreta aplicação dos efeitos da revelia, igualmente não assiste razão às apelantes.

É certo que a revelia não produz presunção absoluta de veracidade, possuindo efeitos meramente relativos. Todavia, no caso concreto, a sentença não se fundamentou exclusivamente na ausência de contestação, mas sobretudo no conjunto documental produzido nos autos, especialmente no formal de partilha homologado judicialmente, nos documentos relativos ao inventário e nos demais elementos probatórios aptos à demonstração do direito autoral.

Ademais, embora as recorrentes aleguem participação processual e insurgência quanto à configuração do imóvel, não produziram prova efetiva capaz de infirmar a titularidade demonstrada pelos autores.

Também não prospera a alegação de cerceamento de defesa.

O art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado da lide quando as provas constantes dos autos forem suficientes ao convencimento do magistrado.

Na hipótese, embora as apelantes sustentem a existência de divergências métricas entre o formal de partilha e a situação fática do imóvel, tais alegações não se revelam suficientes para descaracterizar a individualização da área litigiosa nem para afastar a titularidade dominial demonstrada pelos autores.

As inconsistências apontadas relativas às medidas do terreno não infirmam a conclusão central da demanda, qual seja, a existência de direito sucessório dos autores sobre o lote identificado na partilha homologada judicialmente.

Importa observar que eventual divergência métrica ou necessidade futura de adequação registral não impede, por si só, o reconhecimento do direito à imissão na posse quando demonstrada a origem hereditária da titularidade e a ocupação indevida por terceiros.

Além disso, a controvérsia instaurada nos autos não evidencia dúvida objetiva e insanável acerca da localização do imóvel, mas mero inconformismo das apelantes quanto à divisão sucessória consolidada.

Nesse contexto, a realização de perícia técnica não se mostrava imprescindível ao deslinde da controvérsia, razão pela qual o julgamento antecipado da lide não configurou cerceamento de defesa.

O magistrado, como destinatário da prova, possui discricionariedade para indeferir diligências inúteis ou protelatórias, desde que presentes nos autos elementos suficientes para formação de seu convencimento.

Também não merece acolhimento a alegação de violação ao direito fundamental à moradia e à dignidade da pessoa humana.

Embora a Constituição Federal assegure proteção à moradia e à dignidade da pessoa humana, tais garantias não possuem caráter absoluto e devem ser harmonizadas com o direito de propriedade igualmente assegurado constitucionalmente.

No presente caso, os autores demonstraram regularmente a titularidade dominial do imóvel litigioso, enquanto as apelantes não apresentaram título jurídico apto a legitimar a permanência na área objeto da lide.

A ocupação do imóvel não é mansa e pacífica, pois, da leitura dos autos e como bem restou apontado na sentença, a busca da Autora pela imissão na posse do terreno herdado por seus pais se arrasta desde 1998 (quando do aforamento da ação reivindicatória), bem como decisão liminar de imissão na posse proferida nos presentes autos, sem ser cumprida. Além de tentativas de acordos inexitosos sobrestamento do feito até que fosse declarado o fim da pandemia, despacho determinando o uso de força policial para cumprimento da liminar de imissão na posse, novos pedidos de prazo para desocupação, e tantas outras artinhas para prolongar o debate que se arrasta desde 1998.

A ocupação prolongada do imóvel de forma injusta, não possui o condão de afastar o direito de propriedade regularmente demonstrado nos autos.

Dessa forma, não evidenciada qualquer nulidade ou ilegalidade na sentença recorrida, impõe-se sua manutenção integral.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 11/06/2026